Tribunal: TJMT
Processo: 1009518-93.2020.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009518-93.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA - CPF: 074.402.111-11 (APELADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO LACERDA VALTER - CPF: 001.351.612-40 (APELADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCIEL DE ARAUJO SILVA - CPF: 618.351.613-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN PRESTE DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 396.126.861-49 (ASSISTENTE), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO ALVES DE MOURA (ASSISTENTE), JOICIANE CHAVES SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO LACERDA VALTER - CPF: 001.351.612-40 (APELANTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA - CPF: 074.402.111-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO LACERDA VALTER

APELADO: VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA, LEONARDO LACERDA VALTER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE VÍTOR MANUEL MAGALHÃES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO­
– CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROVAS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR VÍNCULO ASSOCIATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER -
RECURSO DE LEONARDO LACERDA VALTER
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR SOMENTE O VETOR DA CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DECLINADA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS - PLEITO DE RESTITUIÇÃO VEICULAR – INVIABILIDADE – PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO NAS PRÁTICAS DELITIVAS - VEÍCULO DE TERCEIRO APREENDIDO TRANSPORTANDO ENTORPECENTE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, deve ser absolvido o réu da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à sua condenação.

O crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) apenas estará caracterizado quando houver provas da vinculação, com ânimo associativo de caráter duradouro e estável, de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, as condutas previstas no art. 33, caput e §1o, e 34 da Lei no 11.343/2006, o que não se demonstrou em relação a nenhum dos apelantes.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Para a concessão da benesse do
tráfico

privilegiado
se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência que permanecem os requisitos da prisão preventiva.

Cabe ao terceiro, proprietário do veículo utilizado no transporte do entorpecente, se insurgir contra o decreto de confisco do veículo apreendido, pois é dele o ônus de provar que estava de boa-fé e por essa razão alegar que não seria cabível tal ato.

A competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009518-93.2020.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO LACERDA VALTER

APELADO: VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA, LEONARDO LACERDA VALTER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LEONARDO LACERDA VALTER, bem como pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (id. 155662565), que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para:

a. Absolver Leonardo Lacerda Valter e Vitor Manuel Magalhães Sousa, do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

b. Absolver Vitor Manuel Magalhães Sousa do delito de tráfico de entorpecente, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, com supedâneo no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal e;

c. Condenar o réu Leonardo Lacerda Valter à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Em suas razões, a defesa de LEONARDO LACERDA VALTER requer a absolvição da apelante por ausência de provas de autoria.

Busca, subsidiariamente, o afastamento da negativação da pena-base em relação da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, a readequação da pena de multa, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Busca, ao final, o direito do réu de recorrer em liberdade, justiça gratuita e a restituição do veículo apreendido (id. 155662576).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer o seu desprovimento (id. 155662579).

Por sua vez, o Ministério Público pugna pela condenação de LEONARDO LACERDA VALTER pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas e
VITOR MANUEL MAGALHÃES SOUSA
pela prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas (id. 155662577)

A defesa de LEONARDO LACERDA VALTER (id. 155662581), bem como a Defensoria Pública, representando o apelado
VITOR MANUEL MAGALHÃES SOUSA (id. 155662583),
requerem o não provimento do recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso defensivo e provimento do recurso do Ministério Público
.

(id. 161632168)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO LACERDA VALTER

APELADO: VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA, LEONARDO LACERDA VALTER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de LEONARDO LACERDA VALTER, bem como pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (id. 155662565), que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para absolver Leonardo Lacerda Valter e Vitor Manuel Magalhães Sousa, do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; absolver Vitor Manuel Magalhães Sousa do delito de tráfico de entorpecente, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, com supedâneo no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal e; condenar o réu Leonardo Lacerda Valter à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 111902515), boletim de ocorrência (id. 111902534), termo de exibição e apreensão (id. 111902521), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 111902522) e laudos periciais (id. 111904558 e id. 111904559).

A denúncia atribuiu aos acusados as seguintes condutas delitivas (id. 111904450):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 08h10m, nas dependências da propriedade rural denominada “Chácara Bom Jesus”, sediada na Rodovia BR 163, zona rural da cidade de Sorriso/MT, LEONARDO LACERDA VALTER (arrendatário/morador) e VITOR MANUEL MAGALHÃES SOUSA (caseiro/morador) guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (quantidade expressiva de maconha e porções de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de drogas).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Judiciária Civil deslocaram-se à “Chácara Bom Jesus” para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, porquanto monitoravam as ações de traficância desenvolvidas por LEONARDO LACERDA VALTER, cujos informes davam conta de que o denunciado escondia substância entorpecente na propriedade rural por ele arrendada.

No curso da diligência policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar e apreender, nas dependências da residência de VITOR MANUEL MAGALHÃES SOUSA (caseiro), sediada na propriedade rural, 01 (um) tablete de maconha.

Dando continuidade às buscas, os agentes policiais diligenciaram junto à residência de LEONARDO LACERDA VALTER, também sediada na propriedade rural, em cuja ocasião visualizaram o exato instante em que o denunciado arremessou 06 (seis) porções de pasta base de cocaína para fora da moradia, tendo sido o entorpecente, no entanto, localizado e encontrado pelo investigador de polícia JOSÉ CARLOS DE SOUZA nas imediações da habitação.

No interior da residência de LEONARDO LACERDA VALTER, os agentes policiais encontraram, dentro da geladeira, 02 (duas) travessas de maconha com cobertura de maça verde.

Consta que os investigadores de polícia, no decorrer da operação, efetuaram busca minuciosa na propriedade rural e perceberam sinais indiciativos de que mais entorpecente poderia estar enterrado. A partir daí, os agentes da lei escavaram um determinado local e conseguiram encontrar, ali enterrados, 09 (nove) pacotes de maconha e outros 08 (oito) tabletes de maconha.

Restou-se apurado que os agentes policiais também efetuaram buscas no interior do veículo automotor de LEONARDO LACERDA VALTER, em cuja ocasião localizaram, dentro do porta-luvas, mais 05 (cinco) porções de maconha.

Ressai dos informes investigativos que LEONARDO LACERDA VALTER e VITOR MANUEL MAGALHÃES dedicavam-se, já há algum tempo, à venda e ao fornecimento de substância entorpecente aos usuários de droga da cidade de Sorriso/MT.

Apurou-se, também, que LEONARDO LACERDA VALTER e VITOR MANUEL MAGALHÃES faziam da propriedade rural um verdadeiro ponto de apoio para o armazenamento de droga, associados que estavam para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito último era precipuamente a difusão lucrativa de entorpecente aos consumidores desta municipalidade”.

RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Da pretendida condenação do acusado Vitor Manuel Magalhães Sousa pela prática do delito de tráfico de drogas.

Vitor Manuel Magalhães Sousa, em seu interrogatório perante o Juízo, negou ser traficante. Disse que a droga encontrada na sua residência estava no interior de uma caixa de som, a qual já se encontrava na despensa quando se mudou para o local.

Asseverou, ainda, que levou poucos móveis para a chácara, vez que, a residência estava estruturada.

Indagado pelo Juízo, relatou que sua casa ficava afastada da casa de Leonardo e que, embora visualizasse certa movimentação, disse que não ficava investigando a vida do corréu. Além disso, declarou que não saia com o corréu para as feiras onde as galinhas e porcos abatidos por ele eram vendidos, pois limitava-se a realizar seus afazeres na chácara.

Por fim, quando questionado se não desconfiava da prática delitiva, em razão dos custos da chácara e a sua produção, alegou que Leonardo lhe falava que possuía uma transportadora.

A esposa do réu, Joiciane Chaves Souza, quando ouvida sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada por Vitor.

Aliado a isso, o Policial Civil José Carlos de Souza, perante a autoridade judicial, ao ser indagado, afirmou que
“No dia da apreensão, e nas campanas eu não tinha visto ele ali. Eu vi movimentação de outras pessoas. Até então, EU CREIO, ELE ERA O FUNCIONÁRIO APÓS A SAÍDA DO APARÍCIO, antigo caseiro”
. (sic – transcrição de parte do depoimento prestado em Juízo, id. 155662583, p. 13)

Note-se que inexistem provas de que Vitor Manuel Magalhães Sousa, tivesse conhecimento da existência da droga encontrada na chácara, vez que as provas colhidas sob o crivo do contraditório demonstram que o apelado trabalhava licitamente na propriedade do corréu, não tendo conhecimento das atividades ilícitas praticadas por Leonardo, pois, conforme se verifica, Vitor teria começado a trabalhar cerca de dois meses antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não tendo sido sequer visto pelos policiais no local dos fatos durante as campanas que ensejaram a expedição do mandado de busca e apreensão.

Aliás, conforme aduzido pelo apelado, o meio tablete de maconha encontrado na sua residência estava no interior de uma caixa de som de veículo, sendo que o apelado sequer possuía um.

Em síntese, não há como identificar a participação do apelado, a ponto de se afirmar, com a certeza necessária, que o réu participasse da comercialização do entorpecente apreendido, especialmente porque a versão apresentada por ele foi ratificada por sua esposa, além de que o réu sequer foi visto pelos policiais no local dos fatos nas campanas realizadas.

Sendo assim, não há como afirmar, a partir da prova produzida, que o apelante tivesse conhecimento da droga apreendida, inexistindo nos autos prova, plena e inarredável, no tocante à autoria do delito de tráfico de drogas, absolutamente necessária para o decreto condenatório.

Portanto, é certo que a prova dos autos é insuficiente para embasar e, consequentemente condenar o apelado VITOR MANUEL MAGALHÃES SOUSA pela prática do delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual mantenho a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Da pretendida condenação dos acusados Vitor Manuel Magalhães Sousa e Leonardo Lacerda Valter pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, alega o Ministério Público, a existência de hierarquia entre os acusados, divisão de tarefas, além do ânimo de associação de caráter duradouro e estável.

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre duas ou mais pessoas, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

In casu
, foi mantida a absolvição do corréu Vítor Manuel Magalhães Sousa do delito de tráfico de drogas, bem como inexiste provas de que o acusado Leonardo Lacerda Valter possuísse vínculo estável e permanente com outros agentes, elementar indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico de drogas.

Assim, impõe-se a manutenção da absolvição dos apelados, Vítor Manuel Magalhães Sousa e Leonardo Lacerda Valter, da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35), em razão da absolvição do primeiro da prática do crime de tráfico de drogas, bem como porque não há elementos capazes de demonstrar a estabilidade e o vínculo associativo do segundo com outros integrantes de facção criminosa.

A propósito:

[...] Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe [...]
(AgRg no HC 684.427/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

Assim sendo, mantenho a absolvição dos acusados do delito de associação para o tráfico de drogas, nos termos da sentença.

DO RECURSO INTERPOSTO POR LEONARDO LACERDA VALTER

Do pleito absolutório.

Quanto à autoria, embora o réu negue a autoria, sob a alegação de que é usuário de drogas e que somente a maconha apreendida na sua geladeira lhe pertencia, as demais provas colhidas na fase policial e sob o crivo do contraditório, demonstram indene de dúvidas que Leonardo armazenava entorpecentes no local para fins de comercialização. Veja-se:

Na hipótese, em razão de mandado de busca e apreensão, foram apreendidas na chácara arrendada pelo apelante Leonardo Lacerda Valter, denominada Bom Jesus, um tablete de maconha, seis porções de pasta base de cocaína, duas travessas de maconha com cobertura de maçã, nove pacotes de maconha, mais oito tabletes de maconha, além de cinco porções de maconha no porta-luvas do veículo utilizado pelo réu (Termo de exibição de id. 111902521).

Somado a isso, ao ser ouvido na fase administrativa (id. 111902519), bem como em Juízo, o investigador de polícia Alan Preste de Mello, deu detalhes acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão.
In verbis
:

“QUE NESTA DATA OS INVESTIGADORES DE POLÍCIA JUDICÁRIA CIVIL DERAM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 1006856-59.2020.8.11.0040, AUTORIZADO PELO JUÍZO DA 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO MT. AO CHEGAREM AO LOCAL, UMA CHÁCARA LOCALIZADA PROXIMA A BR 163, SENTIDO LUCAS DO RIO VERDE MT, PRÓXIMO A PONTE DO RIO TELES PIRES, OS INVESTIGADORES INCIARAM AS BUSCAS ACOMPANHADAS PELAS PESSOAS QUE ALI ESTAVAM, A SRAS MILENE CUNHA ZAMARA E A JOICIANE CHAVE A. SOUSA. FOI REALIZADO CERCO NA CHÁCARA PARA EVITAR FUGAS, ENQUANTO OS OUTROS INVESTIGADORES ENTRARAM PELO PORTÃO PRINCIPAL, SENDO NECESSÁRIO CORTAR A CORRENTE DEVIDO ESTAR CADEADO. OS INVESTIGADORES AO CHEGAREM JÁ DESCERAM DA VIATURA E INCIARAM AS BUSCAS, SENDO QUE O CASEIRO JÁ NOS RECEBEU E NOS ACOMPANHOU NAS BUSCAS, SENDO QUE NA RESIDENCIA FOI ENCONTRADO UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA PELO INVESTIGADOR JOSÉ CARLOS. DANDO ANDAMENTO OS INVESTIGADORES DESLOCARAM-SE A OUTRA RESIDÊNCIA ONDE ESTAVA LEONARDO E UMA MULHER. AO OBSERVAR A CHEGADA DA POLÍCIA, LEONARDO DISPENSOU ALGO QUE DE IMEDIATO FOI ENCONTRADO DO LADO DE FORA DA CASA PELO INVESTIGADOR JOSÉ CARLOS, SEIS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. LOGO EM SEGUIDA OS INVESTIGADORES REALIZANDO UMA BUSCA MINUCIOSA PELO MATO PERTO DA CASA ONDE ESTAVA LEORNADO, ONDE FOI ENCONTRADO PELO INVESTIGADOR JOSÉ CARLOS, UM LOCAL QUE PROVAVELMENTE HAVIA ALGO ENTERRADO. FOI REALIZADA ESCAVAÇÃO ONDE FORAM ENCONTRADOS NOVE (09) PACOTES CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, OITO (08) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DANDO ANDAMENTO AS BUSCAS FORA ENCONTRADO PELOS INVESTIGADORES ANTÔNIO E JOSÉ MARIA, DUAS (02) TRAVESSAS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA COM COBERTURA DE MAÇÃ VERDE DENTRO DA GELADEIRA. EM SEGUIDA AO SER REALIZADO BUSCAS NO VEÍCULO PERTENCENTE AO LEONARDO, FORA ENCONTRADO UMA (01) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA DENTRO DO PORTA LUVAS PELO INVESTIGADOR ALAN, E QUATRO (04) PORCÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA PRONTAS PARA VENDA NO PORTA LUVAS. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS DOIS SUSPEITOS NO LOCAL JÁ QUE FORAM ENCONTRADO SUBSTANCIAS ANÁLOGA A MACONHA NO LOCAL. É IMPORTANTE FRISAR QUE LEONARDO JÁ TEM PASSAGEM POR TRÁFICO DE DROGAS E O OUTRO CONDUZIDO VITOR MANOEL MAGALHÃES SOUZA, TAMBÉM POSSUI PASSAGENS POR TRÁFICO DE DROGAS. FOI APREENDIDO UM VEÍCULO NPM 4842 FIAT UNO DE COR BRANCA, QUE FOI ENCONTRADO ENTORPECENTES DENTRO DO VEÍCULO, SUSPEITANDO QUE O VEÍCULO POSSA SER UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE DROGAS. LEONARDO LACERDA VALTER E VITOR MANOEL MAGALHÃES SOUSA, RESISTIRAM A PRISÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE FAZER USO DE ALGEMAS, POIS HAVIA RISCO DE FUGA. LEONARDO FALOU PARA OS INVESTIGADORES LUCIEL DE ARAÚJO SILVA E ALAN PRESTE DE MELO QUE DARIA ALGUM VALOR EM DINHEIRO OU MESMO OUTRO BEM PARA QUE NÃO FOSSE APREENDIDA TODA A DROGA, PARA QUANDO SAÍSSE DA PRISÃO CONTINUAR NA PRÁTICA DO CRIME. SENDO QUE LEONARDO DESACATOU E DESRESPEITOU OS POLICIAIS, FALOU QUE PAGA O SALÁRIO DOS POLICIAIS E QUE O ADVOGADO JÁ VAI LHE SOLTAR, QUE DINHEIRO RESOLVE TUDO. FALOU QUE JÁ FOI PRESO POR TRÁFICO E QUE FICOU APENAS UMA SEMANA PRESO, E LOGO ESTARÁ NA RUA NOVAMENTE. (...)”.
sic.

O investigador de polícia LUCIEL DE ARAÚJO SILVA, na fase policial (id. 111902520), e sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada pela testemunha policial Alan Preste de Mello.

Do mesmo modo, sob o crivo do contraditório as testemunhas policiais JOSÉ MARIA E. DA COSTA e WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA, deram versão idêntica a dos demais policiais civis.

Por fim, o IPC José Carlos de Souza, ao depor na fase judicial, ratificou a versão apresentada pelos demais policias, acrescentando que possuía uma propriedade localizada ao lado da chácara de propriedade do apelante. Asseverou que em determinado dia, deslocou-se até a referida chácara em razão da ocorrência de um furto de limão em sua propriedade, encontrando no local Aparício (antigo caseiro da chácara), o qual era conhecido da polícia pela prática de vários delitos.

Disse ainda que passou a fazer campana, tendo descoberto que o veículo utilizado pelo apelante pertencia a Jucenildo, o qual possuía mandado de prisão em aberto por crimes de tráfico e roubo.

Por fim, afirmou que o contrato da chácara estava em nome de Leonardo, bem como, as investigações teriam indicado que a droga vinha do Peru.

Note-se que, embora o acusado tenha confessado a propriedade da maconha acondicionada em sua geladeira, e que desconhecia a existência dos demais entorpecentes apreendidos na chácara, as declarações uníssonas dos policiais civis no sentido de que havia diversas denúncias de que o acusado estava utilizando a chácara para armazenar e comercializar entorpecente, além de intensa movimentação entrando e saindo de sua residência, demonstram, indene de dúvidas que o entorpecente apreendido pertencia ao apelante, bem como não era destinado ao consumo próprio do acusado.

Desse modo, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos prestados de forma uníssona pelos policiais responsáveis pela busca e apreensão realizada no imóvel rural, aliada a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e modo de acondicionamento, constato que são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do recorrente Leonardo Lacerda Valter pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, não podendo se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

Convém ressaltar que
conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Desse modo, inviável a absolvição de Leonardo Lacerda Valter do delito de tráfico de entorpecentes.

Da dosimetria da pena.

Na hipótese, o apelante foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, nos seguintes termos:

Primeiramente, no que diz respeito aos
antecedentes criminais
, depreende-se que a moduladora é incapaz de gerar registro desfavorável ao réu.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente.
Quanto à sua conduta social, o réu em várias oportunidades, quando de sua autuação em flagrante, se propôs a pagar valores para não ser preso, agindo de maneira debochada para com os policiais civis, chegando os ameaçar, demonstra ser pessoa voltada ao crime, pouco se importando com as consequências.

Sob outro ponto de vista,
compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se que a ação criminosa foi perpetrada através de um sítio arrendado como fachada para a comercialização das drogas, ressaltando a metodologia de acondicionamento dos entorpecentes — a droga, objeto do ato de apreensão, estava parte acondicionada no formato de ‘tijolos’ e a outra em pacotes plásticos transparentes, vedadas de maneira padronizadas, quase industrial, e que estavam enterradas em propriedade consideravelmente grande -, demonstrando alto grau de “profissionalismo” do agente envolvido, o que merece valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor do acusado.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que
a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo laudo pericial id. 51448815 e 51448817, percebe-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de comercializar de grande quantidade e diversidade de entorpecente, tendo sido apreendido cerca de 2,88g (duas gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína e 10.131,9g (dez quilos cento e trinta e uma gramas e nove decigramas) de maconha, sendo parte reconhecida pelos investigadores como “skunk” (supermaconha) substância altamente prejudicial à saúde, e com grande potencial de dependência física e psicológica. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade.

Sob outro aspecto, quanto ao comportamento da vítima, às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente,
afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de três operadoras judiciais (moduladora relativa à conduta social, circunstâncias do crime e culpabilidade), de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 08 (oito) anos e 06 (seis) de reclusão
(STJ - HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(...)

Feito isso, passo à fixação da pena provisória. Não vislumbrando a ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, ficando a pena provisória no patamar de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a pena definitiva, que fica fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da ausência de causa de aumento e diminuição da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da réu”.

Note-se que a basilar foi majorada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses em razão da negativação dos vetores da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na quantidade e diversidade da droga, visto que foram apreendidas 2,88g (duas gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína e 10.131,9g (dez quilos cento e trinta e uma gramas e nove decigramas) de maconha.

Na hipótese, encontra-se correta a exasperação da basilar pela valoração negativa da culpabilidade, em razão da quantidade de droga apreendida, sendo observado, na verdade, o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. NÚMERO DE ENVOLVIDOS E ATUAÇÃO EM MAIS DE UM MUNICÍPIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória. 3. Hipótese em que está fundamentado, de forma adequada, o aumento operado na primeira fase de aplicação da pena, em razão da quantidade de droga apreendida. Foi observado, na verdade, o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 4. Ademais, está justificado o acréscimo da pena-base em virtude do número de envolvidos, com atuação em mais de um município, por demonstrarem tais circunstâncias maior reprovabilidade da conduta. Precedente. 5. Agravo desprovido.
(STJ; AgRg-HC 682.310; Proc. 2021/0232103-0; SP; Sexta Turma; Rela Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Do mesmo modo, está justificado o acréscimo da pena-base em razão das circunstâncias do delito, em razão da ocultação dos entorpecentes em diversos compartimentos, a fim de dificultar a localização pelos policiais, sendo que tais circunstâncias demonstram maior reprovabilidade da conduta.

Lado outro, a circunstância judicial da conduta social deve ser afastada, visto que compreende o comportamento do indivíduo no âmbito familiar, do trabalho e no relacionamento com outros indivíduos e a menção de que o apelante ofereceu valores, ou agiu de maneira debochada, ameaçando os policiais não é capaz de elevar a pena-base em relação ao vetor, pois tal fundamentação destoa do imprimido a essa circunstância judicial que está mais ligada ao seu comportamento perante a sociedade e demais grupos de convívio.

Desse modo, afastada a negativação da circunstância judicial da conduta social, e embora não se desconheça a orientação do STJ acerca da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado, entendo que a forma de acondicionamento da droga (circunstâncias do crime), além da expressiva quantidade de droga apreendida (art. 42, da Lei de Drogas), são circunstâncias que autorizam a majoração da basilar em patamar superior a 1/6 (um sexto), motivo pelo qual passo a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes de pena na segunda fase dosimétrica.

Na terceira fase, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, em que pese o apelante tenha sido absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas, a minorante almejada ainda encontra resistência, visto que restou demonstrada a sua dedicação ao tráfico de drogas, notadamente porque a forma de acondicionamento da droga demonstra que a prática criminosa não era meramente pontual/ocasional, mas sim constante – o que se soma às informações policiais anteriores acerca da dedicação do apelante ao comércio ilícito de drogas de forma sequencial. Inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, há precedentes no sentido de que a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida pela forma de acondicionamento de entorpecentes.

A este respeito:
“A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada”.
((STJ - AgRg no HC: 576459 SP 2020/0096980-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

Desse modo, constata-se que existem elementos suficientes para demonstrar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo jus à minorante, motivo pelo qual, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do regime de pena.

Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o
regime
inicial
fechado
é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/06), que serviu de subsídio para elevar a pena-base.

Nesse sentido:

3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2000600 SP 2021/0343035-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme pleiteado pelo apelante por ausência dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade.

Busca a defesa o direito do réu de recorrer em liberdade, ao argumento de que o apelante encontra-se cumprindo pena de forma antecipada, visto que ainda não há sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conforme extrai-se dos autos, o acusado se encontra preso provisoriamente desde 21/10/2020, em razão da prisão em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, pois ponderou o Magistrado que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir do
modus operandi
empregado para concretização da atividade criminosa e a quantidade e diversidade do entorpecente apreendido.

Anote-se, que foram apreendidos cerca de 2,88g (duas gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína e 10.131,9g (dez quilos cento e trinta e uma gramas e nove decigramas) de maconha, em vários locais da chácara arrendada pelo réu, tendo inclusive, sido encontrado tabletes de maconha enterrados no referido imóvel.

Assim, não há falar-se em cumprimento antecipado de pena, vez que presentes os requisitos da prisão preventiva.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de
recorrer
em
liberdade
quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Desse modo, mantenho a prisão cautelar em desfavor do réu.

Do pedido de justiça gratuita - apelante Leonardo Lacerda Valter.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, é pacífico o entendimento de que
“a competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício”
(N.U 1001656-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Da restituição do veículo apreendido.

O apelante Leonardo Lacerda Valter pugna pela restituição do veículo (FIAT/UNO WAY 1.0, placa NPM-4842/AC, cor Branca, VIN 9BD195162C0172965), sob a alegação de que não ficou comprovada a sua utilização na prática do tráfico de drogas.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, ficou devidamente comprovado que o veículo apreendido era utilizado como meio de transporte do entorpecente, pois, conforme consta dos depoimentos dos policiais civis, foram encontrados entorpecentes prontos para comercialização no porta-luvas do referido veículo e em razão disso, conforme prevê a lei, este foi confiscado.

Ademais, vejo que o apelante não é o legitimo proprietário do veículo apreendido, devendo, desse modo, tal pleito ser reivindicado pelo seu proprietário, sendo que este deve comprovar, em procedimento próprio, que não tinha conhecimento da utilização ilícita do seu bem, ou seja, cabe-lhe o ônus de provar a sua boa-fé quanto ao fim dado ao veículo.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do acusado, ficando a pena de LEONARDO LACERDA VALTER em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023